Tribunal: TJDFT
Processo: 0711353-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. LOCAÇÃO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Constatando-se que não há comprovação acerca da locação verbal do imóvel litigioso, existindo tão somente um início de prova quanto ao contrato que não faz as vezes do instrumento escrito referente à locação comercial, reputa-se escorreita a decisão em que o Magistrado a quo indefere a liminar em Ação de Despejo diante da necessidade de dilação probatória.
2 – Nada há o que prover quanto a pedido de concessão de gratuidade de Justiça formulado em contrarrazões de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.
3 – É absolutamente impertinente nos autos do Agravo de Instrumento a discussão fática pretendida pelas partes que veiculam diretamente em segunda instância uma série de alegações quanto à entrega ou ausência de entrega de recibos de aluguel, a valores locatícios, a ter ou não ter sido o bem abandonado em algum momento, à litigância de má-fé decorrente da suposta permanência da Locatária no imóvel com o objetivo de gerar tumulto processual, além de outras questões. O Feito originário é a via própria para apresentação de argumentos dessa natureza, cabendo ao Tribunal, em Agravo de Instrumento, tão somente a análise da insurgência quanto ao indeferimento da medida liminar pleiteada em primeiro grau. A instrução do Feito realiza-se em primeiro grau de Jurisdição.
Agravo de Instrumento desprovido.